Tribunal: TJMT
Processo: 1015771-23.2020.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015771-23.2020.8.11.0000
Classe:

CAUTELAR INOMINADA CRIMINAL (11955)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO (REQUERENTE), DAMASCO FERREIRA DA SILVA - CPF: 451.780.201-97 (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (REQUERENTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), WAGNER ROGERIO NEVES DE SOUZA - CPF: 630.396.051-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGARAM IMPROCEDENTE A MEDIDA CAUTELAR.

E M E N T A

EMENTA

MEDIDA CAUTELAR INOMINADA – PRETENSÃO MINISTERIAL – CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO AGRAVO EM EXECUÇÃO – FRAÇÃO DE 2/5 – REINCIDENCIA GENÉRICA – PREMISSA DO STJ - TERATOLOGIA JURIDICA NÃO EVIDENCIADA – ARESTO TJDF - INEXISTÊNCIA DE SITUAÇÃO EXTRAORDINÁRIA - PARECER DA 3ª PROCURADORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL – EFEITO SUSPENSIVO QUE DEMANDA ANÁLSIE APROFUNDADA – ENTENDIMENTO TJSP –
MEDIDA CAUTELAR INOMINADA IMPROCEDENTE.

O condenado por crime hediondo e reincidente genérico [crime comum] tem direito a aplicação do percentual de 40%, ou seja, a fração de 2/5 – dois quintos –

(STJ, HC 614758 – 30.9.2020; STJ, HC
588852 –23.6.2020), de modo que não se evidencia teratologia jurídica na decisão impugnada, a atribuir o efeito suspensivo pretendido.

“Somente situação extraordinária, em que demonstrada, de forma estreme de dúvidas, a necessidade da medida, poder-se-ia justificar efeito suspensivo previsto em lei ”
(João Batista de Almeida, procurador de Justiça).

“A providência almejada (retorno da sentenciada ao regime fechado para realização de exame criminológico) confunde-se com o próprio mérito do agravo em execução interposto pelo Ministério Público, devendo-se aguardar o processamento regular daquele recurso, quando será analisada com a devida extensão e profundidade a decisão impugnada”
(TJSP, Cautelar Inominada Criminal 2136666-76.2020.8.26.0000)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

MEDIDA CAUTELAR INOMINADA Nº 1015771-23.2020.8.11.0000 – COMARCA DE CUIABA

REQUERENTE(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

REQUERIDO(S): DAMASCO FERREIRA DA SILVA

RELATÓRIO

Medida Cautelar Inominada ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL contra a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos da execução penal (SEEU nº 0000294-22.1995.8.11.0042), que aplicou a fração de 2/5 (dois quintos) para fins do cálculo de progressão de regime de DAMASCO FERREIRA DA SILVA, no cumprimento de pena corporal, por tráfico de drogas, de 7 (sete) anos de reclusão – art. 33 da Lei 11.343/2006 – (ID 52153487).

O requerente sustenta que seria aplicável o percentual de 60% (sessenta por cento) [ou 3/5] para fins de
cálculo de progressão de pena diante da

“condição de

reincidente do apenado”.

Requer a atribuição de
efeito suspensivo ao agravo em execução interposto
(ID
52153487
), “
a fim de que seja evitada a concessão antecipada da progressão de regime ao sentenciado
”, por evidenciar
“risco de prejuízo irreparável”
(ID 52153487).

O pedido liminar foi indeferido (ID. 53167468).

O requerido pugnou pela improcedência (ID. 54758997)

O Juízo singular prestou informações (ID. 56033967).

A i. 10ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo “não conhecimento” da medida cautelar inominada por entender que
“a decisão que retificou o cálculo de liquidação da pena não se afigura desprovida de fundamentação”
(João Batista de Almeida, procurador de Justiça – ID 56443965).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O processamento de medida cautelar inominada para atribuir efeito suspensivo, em agravo em execução, tem sido admitido pelo c. STJ e por esta e. Câmara na hipótese de risco de perecimento da tutela pleiteada (HC nº 574.338/PR – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 24.4.2020; TJMT, Cautelar Inominada nº 1014665-26.2020.8.11.0000 – Relator: Des. Paulo da Cunha – 15.7.2020).

Dito isso, vejamos:

Em 14.7.2020 o Juízo da Execução Penal determinou a retificação do cálculo de pena, nos seguintes termos:

“[...] Portanto, aplicando-se os efeitos práticos trazidos no “Pacote Anticrimes”, em face do artigo 112 da LEP, em relação à fração exigida para a progressão de regime em crime hediondo, encontra-se o seguinte paradoxo: na REDAÇÃO ANTERIOR, a fração era de 2/5 (o que corresponde a 40%) para réus primários e de 3/5 (o que corresponde a 60%) para reincidentes, se tratando de uma reincidência genérica; com a ATUAL REDAÇÃO, para a progressão em 60% é preciso que o agente seja reincidente específico em crimes hediondos, fazendo com que a reincidência genérica seja possível ser cumprida em 2/5 e não mais em 3/5, como determinava a regra anterior.

[...]Portanto, merece acolhimento a pretensão da defesa, a fim de que seja elaborado novo cálculo de pena, exigindo do apenado o cumprimento de 40% da pena, pela condenação pelo crime de tráfico de drogas. Com essas considerações, tendo em vista que o recuperando não se trata de reincidente específico em crime hediondo, ACOLHO a impugnação defensiva, e determino a retificação do cálculo de pena para fazer constar, em relação à pena dos autos de nº 22746-77.2015.8.11.0042, a fração na proporção de 40%, ou seja, em 2/5; DETERMINO, ainda, a reimplantação do presente executivo, notadamente no que tange às guias já extintas.

[...]Assim, DETERMINO a submissão do recuperando ao estudo psicossocial e o a juntada do respectivo laudo, no prazo de 03 (três) dias, e, por consequência, POSTERGO a análise quanto à progressão de regime.”
(Geraldo Fernandes Fidelis Neto, juiz de Direito – 12.7.2020).

Pois bem.

O cálculo de pena foi elaborado com a incidência da fração de 2/5 (dois quintos) para progressão de regime, por considerar que o paciente não registra condenações definitivas em crimes hediondos.

Esse tema tem sido objeto de divergência jurisprudencial em decisões monocráticas proferidas no c. STJ, todavia, esta e. Câmara entendeu pela aplicabilidade da fração de 2/5 (dois quintos) ao reincidente simples,
“à luz do princípio do favor rei e da retroatividade da lei penal benéfica”
(TJMT, HC N.U. 1016820-02.2020.8.11.0000 – 18.9.2020).

Na hipótese, o Juízo fundamentou as suas razões em premissas jurisprudenciais dos Tribunais Estaduais e do c. STJ, de modo que não se evidencia flagrante ilegalidade ou teratologia na progressão de regime concedida ao requerido, a justificar a suspensão da decisão atacada até o julgamento do agravo em execução (TJDF,

20180020028150MCC - Relator: Des. João Timóteo De Oliveira - 13/7/2018; TJDF, 20010020071072MCT – Relator: Des. Everards Mota e Matos – 7.8.2002).

Nesse contexto, como
bem pontuado pela i. 10ª Procuradoria de Justiça Criminal,
“somente situação extraordinária, em que demonstrada, de forma estreme de dúvidas, a necessidade da medida, poder-se-ia justificar efeito suspensivo previsto em lei”
(João Batista de Almeida, procurador de Justiça – 56443965).

Ademais, a concessão do efeito suspensivo demanda análise aprofundada do ato judicial impugnado, o qual será melhor examinado durante o processamento do recurso interposto pelo i. membro do Ministério Público,

Neste sentido, o c. TJSP:

“A providência almejada (retorno da sentenciada ao regime fechado para realização de exame criminológico)
confunde-se com o próprio mérito do agravo em execução interposto pelo Ministério Público, devendo-se aguardar o processamento regular daquele recurso, quando será analisada com a devida extensão e profundidade a decisão impugnada”
(TJSP, Cautelar Inominada Criminal 2136666-76.2020.8.26.0000 -

Relator: Des. Tetsuzo Namba – 29.6.2020)

Logo, mostra-se
conveniente preservar a decisão impugnada.

Com essas considerações,
JULGA-SE IMPROCEDENTE
esta Medida Cautelar Inominada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/11/2020